Tribunal: STF
Processo: HC 121993
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ATO APONTADO COMO ILEGAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATOS DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. DECISÕES MONOCRÁTICAS PROFERIDAS NO RESP 1.168.310/SP E NO HC 136.127/SP DO STJ, COM IDENTIDADE DE PARTE, MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. APRECIAÇÃO DE AMBOS OS PROVIMENTOS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESCUMPRIMENTO DA REGRA DE COMPETÊNCIA DEFINIDA NO ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 619 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.